Tribunal: TJSP
Processo: 1513576-08.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Condução de Veículo Automotor Sob Influência de Álcool – Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade – Art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Desacato – Art. 311, do Código Penal. Recurso defensivo pleiteando a absolvição. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por todos os delitos

Ementa:
Condução de Veículo Automotor Sob Influência de Álcool – Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade – Art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Desacato – Art. 311, do Código Penal. Recurso defensivo pleiteando a absolvição. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por todos os delitos imputados. Vítima do acidente que afirmou claramente em juízo que após colidir com seu veículo a ré não parou para fornecer auxílio ou seus dados, somente vindo a saber sua identidade na Delegacia. Escrivã de polícia ofendida que relatou as ofensas sofridas, negando ter agredido ou importunado a ré de qualquer maneira, apenas cumprindo com seus deveres. Testemunho dos policiais harmônico e coerente que ratificam a versão acusatória. Não há indícios de que as vítimas ou testemunhas tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar a acusada, pessoa que sequer conheciam. Testemunhas de defesa que declararam não terem presenciado qualquer agressão à ré. A própria acusada admitiu o consumo de bebidas alcóolicas em juízo. Quanto ao desacato e a fuga do local do acidente, negou a prática destes delitos em juízo, porém sua versão apresenta divergências com o apontado pelas vítimas e testemunhas, bem como o que foi dito por ela, perante a autoridade policial, o que lança dúvidas sobre a mesma. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-la da condenação. No que diz respeito ao delito de embriaguez ao volante: Trata-se de crime de perigo abstrato, portanto, não se faz necessária a demonstração de perigo concreto, ou da efetiva diminuição da capacidade psicomotora da ré, o que se assume ante a embriaguez. Sendo que esta pode ser comprovada mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, consoante estabelece o §2o, do artigo 306, da Lei no 9.503/97 - O exame clínico de verificação de embriaguez dos presente autos foi realizado por médico devidamente identificado, tendo o laudo sido preenchido de forma escorreita e minuciosa, concluindo que a examinada encontrava-se sob efeito de álcool etílico e/ou substâncias psicoativas, e, portanto, embriagada. Há, assim, plena observância do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal. Quanto ao delito de fuga do local do acidente: O mesmo restou plenamente configurado, concluindo-se que o condutor do veículo danificado apenas veio a saber a identidade da causadora do acidente ante a rápida e eficiente ação da polícia, caso contrário, o mesmo teria restado na ignorância, uma vez que, segundo restou apurado, a ré não parou para verificar se ele necessitava de auxílio ou informar seus dados, como quis fazer acreditar. Claro, portanto, o intuito da ré de evadir-se do local do acidente, a fim de fugir da responsabilidade civil ou criminal que lhe pudessem ser atribuídas, sendo que o simples fato de não ter obtido sucesso em seu intento, não afasta a tipicidade do crime. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já deliberou pela constitucionalidade do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. No que diz respeito ao crime de desacato: Fato típico e punível. Intuito de desprestigiar restou configurado. A alegação defensiva de que as ofensas proferidas pela ré seriam apenas uma reação à suposta agressão perpetrada pela escrivã Ana Paula, não foi minimamente comprovada, restando isolada nos autos e solapada pela massiva prova contrária. Condenação mantida. Pena-base inalterada. Mantida em seu patamar mínimo legal para todos os delitos. Devidamente concedida a substituição da pena - Incabível sua alteração - Não cabe aos condenados escolher a quantidade ou forma de pena que mais lhes seja conveniente cumprir - eventual impossibilidade de pagamento deve ser apurada na fase de execução. Fixado regime aberto em caso de descumprimento. Alterada pena de suspensão da CNH para condizer com a pena privativa de liberdade aplicada. Recurso parcialmente provido.